Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003147-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SEIJI MUROFUSE - CPF: 046.407.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE – IMÓVEL NÃO LOCALIZADO - CONSTRIÇÃO NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não localização do imóvel inviabiliza o cumprimento da determinação do juízo deprecante de penhora no rosto dos autos, e, por conseguinte, não existe saldo remanescente dessa constrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003147-68.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deixou de proceder à penhora no rosto dos autos
“uma vez que o executado naqueles autos, também é aqui executado, Sr. Mauro Eiiti Murofuse, portanto inexistindo valores a lhe serem creditados
”.

A agravante alega que ingressou com o Cumprimento de Título Judicial com pedido de arresto contra o devedor (Mauro Eiiti Murofuse), em trâmite na 16a Vara Cível da Comarca de Brasília, no qual objetiva receber R$1.746.843,27.

Aduz que requereu àquele juízo a penhora no rosto dos autos com andamento na Comarca de Cuiabá para resguardar o seu direito de crédito.

Diz que a medida se justifica porque, embora se trate do mesmo devedor em ambos os processos, na Execução que tramita na Capital o agravado (Mauro) deu um imóvel em garantia ao Bradesco (credor), de modo que, se arrematado, o saldo remanescente será repassado para o executado.

Afirma que “
a penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo de Brasília/DF resguarda seu direito de crédito, oriundo de eventual produto favorável ao Executado Mauro Eiiti Murofose
”
.

Efeito suspensivo indeferido (id. n. 120246994).

Contraminuta oferecida pelo Banco Bradesco (id n. 121097993).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Banco Bradesco ajuizou Ação de Cobrança contra Mauro Eiiti Murofuse, extinta com resolução do mérito ante a homologação de acordo em que o devedor deu em caução o imóvel rural com matrícula n. 690, 1o CRI de Novo São Joaquim (id n. 51253528, pág. 25 dos autos em 1o grau).

Como não foram respeitados os termos convencionados, ingressou com o Cumprimento de Sentença em que visa a penhora daquela área, cujo ato não se aperfeiçoou porque não foi localizada (id n. 51253528, pág. 161 do processo na primeira instância).

Depois disso, o ora agravante compareceu aos autos informando que também é credor de Mauro Eiiti Murofuse no Cumprimento de Título Judicial n. 0007628-46.2015.8.07.0001 em trâmite na 16a Vara Cível da Comarca de Brasília, em que objetiva o recebimento de R$1.746.843,27.

Assinala que teve ali deferida a penhora no rosto dos autos de eventual crédito em favor de Mauro, contudo o juízo deprecado se recusou a cumprir essa ordem.

Diz que a medida se justifica porque, embora se trate do mesmo devedor em ambos os processos, na Execução que tramita nesta Capital o agravado (Mauro) deu um imóvel em garantia ao Bradesco (credor), de modo que, se arrematado, o saldo remanescente será repassado para o executado.

A decisão recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Ante o termo de penhora de Id 51544230 - Pág. 25 e decisão de Id 57585858,
proceda
a Secretaria a resposta ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, TJDFT, referente aos autos de no 0007628-46.2015.8.07.0001, esclarecendo não ser possível realizar penhora no rosto destes autos, uma vez que o executado naqueles autos, também é aqui executado, Sr.
Mauro Eiiti Murofuse
, portanto inexistindo valores a lhe serem creditados,
da mesma forma, esclarecendo que houve tentativa de penhora no imóvel de sua propriedade, naqueles autos penhorado, sob matrícula de n. 690, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Novo Joaquim/MT, todavia, quando da expedição da carta precatória,
não obteve êxito o Sr. Oficial de Justiça, na localização do imóvel e do executado
. E para tanto, faça acompanhar o Ofício, a certidão de Id 51253528 - Pág. 131 e decisão de Id e decisão de Id 51253528 - Pág. 161, documentos dos autos da carta precatória expedida.

Como visto, o juízo deprecado apenas registrou a impossibilidade de cumprir a determinação do juízo deprecante em virtude da inexistência de penhora nos autos pois o imóvel não foi localizado.

No mais, o juízo deprecante já autorizou a penhora dessa mesma área (n. 690) em favor do agravante, como mostra o Termo juntado no id n. 51544230, pág. 25.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022